Tribunal: TJDFT
Processo: 0720272-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720272-02.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO AFFONSO ANDRADE FRANCO AGRAVADO: IGOR RAMOS SILVA, DIEGO VEGA POSSEBON DA SILVA DECISÃO PEDRO AFFONSO ANDRADE FRANCO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 156672151, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por IGOR RAMOS SILVA e DIEGO VEGA POSSEBON DA SILVA, que não acolheu a sua impugnação à penhora determinada no rosto dos autos, in verbis: “Em decisão de ID 148337043 fora deferida a penhora no rosto dos autos de no 0724548-49.2018.8.07.0001 junto à 4a Vara Cível de Brasília. Intimado, o executado apresentou impugnação em ID 151785876. Sustenta que se trata de ação indenizatória e, portanto, eventual crédito advindo dela seria impenhorável. Ademais, alega que fora desrespeitada a ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC. Requer, ao fim, o cancelamento da constrição. A parte exequente manifestou-se em ID 154759152. É o breve relato. DECIDO. Conforme consignado na decisão de ID 148337043, a ordem preferencial de penhora não é peremptória, podendo o magistrado, ao analisar o caso concreto, deferir a penhora no rosto dos autos com base na regra do art. 860, do CPC, ainda que não tenham sido esgotadas as diligências para busca de bens e valores em nome do devedor. Em relação ao argumento de impenhorabilidade do futuro crédito, o executado não logrou êxito em comprovar a natureza alimentar das verbas pleiteadas naquele Juízo. Outrossim, também caberia ao Juízo que recebeu o mandado de penhora manifestar-se sobre eventual impenhorabilidade absoluta do crédito perseguido, o que não ocorreu, conforme termo elaborado em ID 151790385. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. 1. A Primeira Seção desta Corte já manifestou entendimento segundo o qual cada um dos juízos envolvidos possui competência para processar e julgar a execução que tramita sob sua jurisdição. Precedente: CC 37952/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, DJ de 9.5.2005. 2. Na espécie, caberia ao juízo que recebeu o mandado de penhora no rosto dos autos decidir sobre a viabilidade da constrição a ser procedida no processo de sua jurisdição, ainda mais se a medida recair sobre bens absolutamente impenhoráveis, tal como supostamente ocorreria na hipótese, em que se determinou o bloqueio do precatório referente aos honorários advocatícios. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1197314 ES 2010/0104576-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/08/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2010) Ante o exposto, NÃO ACOLHO a impugnação de ID 151785876. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, vê-se que foi deferida a penhora no rosto dos autos, nos seguintes termos (id. 148337043): “Trata-se de petição dos credores, em ID 148020725, em que requerem a penhora do crédito no rosto dos autos de no 0724548-49.2018.8.07.0001. Para tanto, juntam documentação comprobatória de ID 148020725. Em que pese o não esgotamento das diligências para busca de bens e valores em nome do executado, não vislumbro óbice ao deferimento da medida, com fundamento no art. 860, do CPC. Nesse sentido: [...] Defiro a penhora do valor de R$ 2.141,21 (dois mil cento e quarenta e um reais e vinte e um centavos) em desfavor de Pedro Affonso Andrade Franco (CPF no 717.752.931-49) junto à 4a Vara Cível de Brasília no rosto dos autos de no 0724548-49.2018.8.07.0001. Proceda-se às comunicações necessárias. Confiro à presente decisão força de ofício. Da penhora, fica intimado o executado para, querendo, se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade com o artigo 525, § 11 do Código de Processo Civil. Intimem-se.” O executado apresentou impugnação à constrição determinada no rosto dos autos (id. 151785876) aduzindo (i) a impenhorabilidade do valor de R$ 2.141,21 a receber no processo no 0724548- 49.2018.8.07.0001, em trâmite perante a 4a Vara Cível de Brasília, por se tratar de verba indenizatória, capaz de prejudicar a sua subsistência e de sua família, art. 835, inc. IV, do CPC e (ii) não observância da ordem de penhora estabelecida no art. 833 do CPC. Em relação à alegação de que a MM. Juíza não teria observado a ordem legal do art. 833 do CPC, a matéria está preclusa, uma vez que foi examinada pela r. decisão de id. 148337043, autos originários, exarada em 9/2/2023, e que não foi impugnada mediante recurso cabível. Quanto à questão da impenhorabilidade da verba, art. 835, inc. IV, do CPC, a matéria deve ser analisada pelo Juízo em que foi efetivada a penhora no rosto dos autos, o qual detém competência para decidir, em processo sob a sua jurisdição, acerca da possibilidade ou não da constrição, ante o fundamento invocado pelo devedor. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-credores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora